Tribunal: TJDFT
Processo: 0706869-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. QUESTÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO APENAS INFORMAL DO RÉU NA DELEGACIA. DEPOIMENTO INSEGURO DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexistindo reconhecimento formal do réu na fase inquisitorial, a alegação de nulidade do reconhecimento, que no caso foi informal, confunde-se com o mérito. Preliminar rejeitada.
2. Ausente prova inequívoca da autoria, o recorrente deve ser absolvido. O reconhecimento do réu na fase inquisitorial ocorreu informalmente, com a exibição de uma única foto do réu, no celular de um policial. Não houve reconhecimento em Juízo. A vítima, única pessoa além do réu a ser ouvida na fase judicial, apresentou versão insegura e com algumas contradições. Assim, apesar de a vítima afirmar que reconheceu o réu com segurança como sendo o autor da subtração, o conjunto probatório é frágil e não merece ser confirmada a condenação.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.